Tribunal: STF
Processo: ARE 1041687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Exceção de pré-executividade. Multa com caráter confiscatório. Matérias de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.